Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702956-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARGARIDA NUNES CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, contra a decisão de ID 110209301 – autos de origem, proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, iniciada por MARGARIDA NUNES CHAVES, nos seguintes termos: A autora informa que a obrigação de fazer não foi integralmente cumprida, tendo em vista que o réu, ao invés de utilizar o índice de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que está posicionada, utilizou o índice de 13% (treze por cento), logo patamar inferior ao devido. E requer a intimação do réu para que inclua na sua folha de pagamento a GHAAJ, no valor de R$ 881,00, na forma do art. 15, §2o, da Lei no 5.192/2013 (15% sobre o vencimento básico). Defiro o pedido. Concedo ao réu o prazo de 10 (dez) dias para comprovar nos autos o cumprimento integral da obrigação de fazer. Em suas razões recursais (ID 32352157), o agravante expõe que a r. decisão recorrida determinou o aumento do percentual de gratificação, em favor da parte adversa, em percentual não implementado no ano de 2015, na forma do art. 15, §2o, da Lei no 5.192/2013. Entende que se o reajuste do vencimento básico não foi implementado, em atenção às normas orçamentárias, que exigem dotação prévia, conforme art. 169, §1o, da CF, o mesmo entendimento deve ser aplicado às verbas reflexas, dentre as quais a pretendida gratificação. Defende que o caso se adequa ao Tema 864 do STF, segundo o qual a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos da fundamentação recursal. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, §1o). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em consulta aos autos de origem, observa-se que a r. sentença objeto do cumprimento, proferida em 07/02/2014, condenou o Distrito Federal e o IPREV ao pagamento da Gratificação de Titulação (GTIT), nos seguintes termos (ID 100981219 - pág. 26): [...] Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o requerimento autoral para condenar os requeridos a procederem ao pagamento da Gratificação de Titulação (GTIT) aos servidores inativos aposentados ou beneficiários de pensão conforme a titulação que detinham no momento em que se tornaram inativos, porque fazem jus à incidência da regra disposta no artigo 7o da Emenda Constitucional n.o 41/2003; A referida gratificação deve incidir inclusive por ocasião do pagamento da gratificação natalícia ou natalina. Condeno os requeridos, ainda, solidariamente, no pagamento das diferenças vencidas desde 22/03/2010, inclusive o reflexo sobre a gratificação natalícia ou natalina, bem como as que se vencerem no curso da ação, devidas aos inativos que comprovarem a titulação nos termos definidos acima. (g.n.) Ao deflagrar o cumprimento de sentença de origem, a agravada comprovou ser portadora do título de graduação (ID 100981213), obtido antes de iniciada sua aposentadoria (ID 100981216). O juiz responsável pelo processamento do cumprimento de sentença recebeu a inicial, tão somente, em relação à obrigação de fazer, de modo a evitar possíveis fracionamentos ou complementos de RPVs ou precatórios, por entender que a obrigação de fazer interferiria na de pagar. O agravante comprovou a implementação da gratificação nos contracheques da agravada, no percentual de 13% (ID 109356637), o que ensejou a apresentação de impugnação pela credora, ao argumento de que o devido seria 15% (ID 110047999), entendimento este acolhido pelo Juízo de origem (ID 110209301 e ID 113199306). Em seu recurso, o agravante sustenta que a alteração do percentual não foi implementando, em razão da ausência de dotação orçamentária prévia. Sobre o tema, cabe frisar que a Lei no 5.192/2013, que dispõe sobre a carreira dos Servidores da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, em seu art. 15, §2o, prevê o seguinte: Art. 15. Fica criada a Gratificação por Habilitação em Apoio às Atividades Jurídicas – GHAAJ, a ser concedida aos integrantes da carreira Apoio às Atividades Jurídicas, quando portadores de títulos, diplomas ou certificados obtidos mediante conclusão de cursos de ensino médio expedidos por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, graduação, especialização com carga horária mínima de trezentas e sessenta horas, mestrado e doutorado, reconhecidos pelo Ministério da Educação, a qual é calculada sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor está posicionado. § 1o A Gratificação referida no caput somente é concedida da seguinte forma: I – para o cargo de Analista Jurídico: diploma de segunda graduação e certificados de especialização, mestrado e doutorado; II – para o cargo de Técnico Jurídico: diploma de graduação e certificados de especialização e mestrado; III – para o cargo de Agente Jurídico: certificado de ensino médio, diploma de graduação e certificado de especialização. § 2o Os percentuais da GHAAJ ficam estabelecidos na forma que segue: TÍTULOS DATAS DE VIGÊNCIA 01/09/2013 01/09/2014 01/09/2015 Ensino Médio/2a Graduação 8% 9% 10% Graduação 11% 13% 15% Especialização 15% 20% 25% Mestrado 25% 30% 35% Doutorado 30% 35% 40% Observa-se que, a partir de 1/9/2015, o percentual de 13% foi majorado para 15% aos servidores que portem título de Graduação, sendo este o caso dos autos. Nesse sentido, como visto, a sentença exequenda, expressamente, condena os réus a procederem ao pagamento da Gratificação de Titulação aos servidores inativos, conforme a titulação que detinham no momento em que se tornaram inativos. A justificativa apresentada para a não implementação do percentual, consubstanciada na ausência de dotação orçamentária e autorização legislativa para a implementação do reajuste escalonado não é passível de análise nesta fase de cumprimento de sentença, que se limita ao cumprimento da obrigação fixada em decisão judicial, motivo porque não se cogita, inclusive, a aplicação do Tema 864 do STF ao presente caso. Aliás, observe-se que não há, nem na lei nem no título judicial, qualquer condicionamento à implentação de reajuste nos vencimentos para a alteração do percentual de 13 para 15% na data de 01/09/2015. Nesse cenário, sendo certo que a decisão expressamente determina a implementação da gratificação ao contracheque da autora, a referida conclusão revela-se, pois, imutável, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme a exegese dos arts. 502, 503 e 507 do CPC: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. [...] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Portanto, mostra-se, ao menos neste juízo perfunctório, escorreita a decisão ao caso dos autos, pois valoriza a coisa julgada feita no processo. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora